Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O agravo de instrumento busca a reforma de decisão que não autorizou o levantamento, no curso do cumprimento de sentença, de valores referentes aos honorários contratuais e honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.
2. Os valores referentes ao processo de execução de título extrajudicial dos honorários contratuais, após a penhora no rosto dos autos do processo podem ser levantados após julgamento dos embargos à execução.
3. A sentença no processo de conhecimento reconheceu como devidos os honorários sucumbenciais no valor de R$800,00.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.